Tribunal: TJES
Processo: 5005021-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATILDE MACHADO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por Matilde Machado, em face do Banco Bradesco s.a. A parte autora alega, em síntese, que possui cartão de crédito contratado com o réu, possui o limite de R$1.100,00 reais de limite de uso. Afirma que no dia 13/05/2021 o valor de seu salário foi depositado em conta da autora, conforme extrato, valor apto a cobrir o desconto automático para pagamento do cartão de crédito, que ocorre dia 16 de cada mês, aduzindo que dia 16 05 2021 é a data de desconto automático de pagamento do banco, e por erro do banco não foi realizado, e esse erro gerou a impossibilidade do uso do cartão de crédito, por pender dívida não gerada por culpa da autora, o que a impossibilitou de usar seu cartão de crédito para muitos afazeres cotidianos, e continua suspenso até os dias atuais, embora pago. Informa que o banco procedeu ao parcelamento automático, não autorizado, do débito de R$980,00, resultando em 24x de 120, que resultaria em R$2.800,00 reais de valor, que considera absurdo. Além de multa, juros e encargos, conforme se nota no extrato em anexo. Afirma que foi resolvido o parcelamento, porém os valores de multa, juros e encargos foram cobrados. Relata que após ligações e algumas idas ao banco, dia 20/05/21 conseguiu saber do erro ocorrido na agência, onde o réu emitiu documento errado de pagamento, mesmo assim sacou o dinheiro relacionado pelo banco, conforme anexo, em extrato. E que no dia 23/05/21 ela pagou um boleto avulso emitido no banco, em anexo, emitido pelo réu, presencialmente, onde ficou de 11h da manhã até às 14h, e pagou o valor de R$ 1.136,00 reais, originariamente R$ 980 reais, pois que adicionado de multa, encargo de mora e atrasos, como se nota nos extratos. Alega ainda, que, mudaram o limite de uso de crédito nesse mês 05 de 2021, onde era R$1.200,00 foi parar em mais de R$2.800,00, mas no próprio anexo, representado pelo extrato eletrônico, se vê os dois valores em flagrante contradição, um erro também. Como necessita do cartão de crédito para pagamento diário de contas, ligou e foi pessoalmente ao banco por duas vezes. Além de não poder usar o crédito, o desvio do tempo útil está também evidente. Por tal motivo, ajuizou a presente demanda e requer a condenação ao pagamento em danos morais na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais) bem como ao pagamento em danos materiais na ordem de R$312,00 (trezentos e doze reais).

Em sede de sentença (ID 6522364) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6522365),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6522368)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, verifica-se que a requerente, ora recorrente, se limitou a juntar um comprovante de pagamento e extrato eletrônico físico, sem, contudo, apresentar provas efetivas discriminando a que se refere a cobrança, e comprovantes de pagamento de contas, correspondentes daquele em discussão.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, o fato que fundamenta o seu pedido.

Portanto, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Insta mencionar ainda que a recorrida trouxe aos autos comprovação da evolução do débito. Nesse norte, não há qualquer irregularidade nos atos de cobrança, e, por corolário, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser igualmente afastado o pedido de indenização a título de danos morais.

Ademais, não houve negativação do nome da recorrente, pelo que entende-se que eventual cobrança dos débitos, ainda que indevida, configura mero aborrecimento cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)